Tribunal: TJSP
Processo: 2171469-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Preparo recursal, cujo recolhimento não foi demonstrado no momento da interposição do recurso – Determinado o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do novo CPC, sob pena de deserção – Providência que não foi cumprida pela recorrente – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça posterior à interposição do recurso – Gratuidade que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Preparo recursal, cujo recolhimento não foi demonstrado no momento da interposição do recurso – Determinado o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do novo CPC, sob pena de deserção – Providência que não foi cumprida pela recorrente – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça posterior à interposição do recurso – Gratuidade que não opera efeitos ex tunc – Precedentes do STJ e TJSP - Recurso inadmissível por falta de preparo – Deserção – Recurso não conhecido.